Tribunal: TJMT
Processo: 1037080-11.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037080-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 103.481.231-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ COMPROVADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da realização de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

“
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente”

(
N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020), inclusive autorizando que as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor sejam restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037080-11.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de r. Contrato de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e Dano Moral nº 1037080-11.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante sustenta que entre os anos de 2014 a 2019 obteve créditos que totalizaram o valor de R$964,71 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), a título de empréstimo consignado. Entretanto, aduz que começou a ser descontada de seu salário uma modalidade descrita como “cartão de crédito consignado”, sendo que no momento da obtenção do crédito sequer tinha conhecimento da existência de cartão crédito em seu nome junto ao apelado.

Informa que tentou resolver a questão amigavelmente, porém, sem êxito, inclusive junto ao Procon.

Salienta que os documentos juntados pelo banco junto ao Procon apresentam uma prática recorrente do banco de uma operação dissimulada, onde o consumidor solicita um empréstimo, o Banco libera o crédito e formaliza a operação como se fosse um saque de cartão de crédito, apenas com a finalidade de impor uma taxa de juros bem mais elevada.

Menciona que “
no momento da obtenção do crédito, o requerente dispunha de margem consignável para contrair um empréstimo consignado com taxas de juros mais atrativas, contudo o banco ora Apelado, não cumpriu com as determinações do CDC, BACEN, Decreto Estatual e não ofereceu ao consumidor o serviço menos oneroso, não tendo o qualquer benefício com o “saque” em cartão de crédito, que nem mesmo ocorreu, visto que foram realizadas transferências bancárias
”.

Elucida que “
os créditos depositados na conta corrente do Apelante, no valor de R$ 964,71 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), à época da propositura da ação, já havia sido pago através de desconto em folha de pagamento, o montante de R$ 6.423,83 (seis mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) e ainda havia um pretenso saldo devedor R$ 717,66 (setecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)
”.

Ressalta que é um senhor de 68 anos de idade, aposentado, que pagou muito além do que era devido.

Forte nesses argumentos, requer a nulidade da operação (cartão de crédito), determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pelo requerente, bem como que o banco seja condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados do seu salário, além do pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 48851506).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 48851509).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ
, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BANCO BMG
S/A
, alegando, em suma, ter efetuado um empréstimo consignado em seu nome, no valor líquido de R$964,71 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), todavia, fora surpreendido que já havia sido descontado de sua renda o importe de R$6.423,83 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) e ainda havia um pretenso saldo devedor na ordem de R$717,66 (setecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), mediante operação de cartão de crédito.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que o apelante contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizado pela apelada, o que ensejou o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Evidencia-se dos autos que o apelante recebeu 02 (duas) transferências bancárias, sendo uma em 24/03/2014, no valor de R$732,00 (setecentos e trinta e dois reais), e outra, em 25/01/2019, no valor de R$232,71 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), totalizando o importe de R$964,71 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) – Id 48847337 – Pág. 1.

De outro lado, constata-se que o banco recorrido, em sua defesa, sustenta que o autor firmou um contrato de cartão de crédito consignado, o que já totalizou o desconto de R$6.423,83 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) dos seus proventos, empréstimo este objeto da divergência.

Nota-se dos autos que o autor é servidor público, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco apelado deixou de informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

Por outro lado, nota-se que a proposta de adesão do cartão de crédito não está assinada pelo recorrente (Id 48847322 –Pág. 1 e 2) e o contrato anexado na contestação pelo banco recorrido (Id 48847345 – Pág. 1 a 5) apresenta validade duvidosa, já que consta
preenchimento de determinados campos à caneta
, aparentemente, após o documento ter sido fotocopiado.

Portanto, o apelado agiu em desconformidade com o art. 46 do CDC, que garante ao consumidor que “
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.
A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – recurso da parte autora provido.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 1001848-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante prática abusiva, violando o dever de informação de boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas.

À proposito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.”
(N.U 1051591-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida de cartão de crédito que sequer foi contratada pelo recorrente, o que ensejou o ajuizamento desta ação.

Diante disso, entendo que o apelante deve ser restituído, em dobro, pelos valores pagos indevidamente, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA
– ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Quando constatada a má-fé, a restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC).
O montante arbitrado para a verba honorária deve estar em consonância com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1006396-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Apenas a título de complemento,
o mesmo entendimento acima esposado já foi adotado por esta Magistrada quando do julgamento da apelação cível nº. 0000635-63.2017.8.11.0111, julgado em 10/06/2020
, pelo que a sentença hostilizada deve ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de se declarar inexistente o empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito
, em nome do requerente/apelante,
além da repetição do indébito em dobro, dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado exclusivamente pela instituição demandada/recorrida. com fulcro no art.
85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020